Tribunal: TJDFT
Processo: 0701743-91.2021.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0701743-91.2021.8.07.0003 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) AGRAVANTE: CLEYTON ALVES DE OLIVEIRA AGRAVADO: BANCO BMG SA DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário – ARE, interposto pela parte autora/recorrente, com fundamento no art. 1.042 do CPC. Em suas razões recursais, a parte recorrente alega que, não merece prosperar a conclusão da Presidência, no sentido de que o Apelo Extremo não deve ser conhecido por ausência de realização do regular preparo, porquanto alega que dentro da visão instrumentalista do processo, melhor seria admitir a intimação da parte para que efetue o recolhimento em dobro das custas de preparo, conforme o § 4o do art. 1007 do CPC”. A parte ex-adversa apresentou contrarrazões. Vieram-me os autos conclusos para juízo de retratação. Decido. Conforme expressamente esclarecido na decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário: “Caberia à parte recorrente, quando da interposição do recurso, ao demonstrar a observância dos pressupostos recursais, com o pagamento do preparo ou comprovação da alteração de condição econômica, para fins de concessão dos benefícios da justiça gratuita, ônus que incumbia ao recorrente, por se tratar de direito constitutivo de seu direito, na forma do art. 373, I do CPC. Ainda que o § 4o do art. 1.007 do CPC disponha acerca da possibilidade de intimação da parte que não recolhe o preparo, tempestivamente, para o recolher em dobro, tem-se que Enunciado no 168 do FONAJE “Não se aplica aos recursos dos Juizados Especiais o disposto no art. 1.007 do CPC/2015”. Aplica-se, à hipótese, o § 1o do art. 42 da Lei no 9.099/1995.” Registre-se que o valor do preparo recursal é, atualmente, no valor de R$ 223,79 (duzentos e vinte e três reais e setenta e nove centavos). Por tais razões, mantenho a decisão agravada. Sendo tempestivo e adequado, havendo interesse recursal e legitimidade de parte, e dispensado preparo, reputo regular o recurso, cabendo tão somente à Presidência dessa turma a realização do juízo de retratação, e, mantida a decisão agravada, remeter os autos ao STF, na forma do art. 1.042, § 4o do CPC. Encaminhe-se os autos ao Núcleo de Gerenciamento de Precedentes e Ações Coletivas – NUGEPNAC, a fim de observar a existência de representativo da controvérsia sobre o tema objeto do recurso, qual seja “aplicabilidade do art. 1.007 do CPC ao sistema dos juizados especiais”, em observância ao Ofício-circular no 19/PRES.STF, de 24/11/2020 e ao Processo Administrativo PA-SEI no 20.279/2020 deste Tribunal de Justiça. Após, remetam-se os autos àquela Suprema Corte, para fins de juízo de admissibilidade do Agravo em Recurso Extraordinário com fundamento no art. 1.042 do CPC. Brasília, 13 de junho de 2022. FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Presidente da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal